Tribunal: TJDFT
Processo: 0719074-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO VOLUNTÁRIA DA EMPRESA. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO DA RESPONSABILIDADE AOS SÓCIOS GERENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 630. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução às sócias administradoras da empresa agravada.
2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime de recursos repetitivos no julgamento do REsp no. 1371128/RS, com a tese de que em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente. (Tema 630), constatada a presença das circunstâncias apontadas na jurisprudência uniformizadora, admite-se a inclusão dos sócios no polo passivo da execução fiscal.
3. Agravo conhecido e provido.